Tribunal: TJDFT
Processo: 0738797-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ART. 112 DA LEP. REINCIDÊNCIA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação da fração de 40% (2/5) para progressão de regime, mantendo a fração de 60% (3/5), em razão da reincidência do recorrente em crimes hediondos e equiparados.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se qual o porcentual de pena a ser cumprido para fins de progressão de regime.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 112, inciso VII, da LEP, não exige que o apenado seja reincidente no mesmo delito, mas que seja reincidente na prática de crimes classificados como hediondos ou equiparados, ainda que as condenações não sejam pelo mesmo tipo penal.
4. A tese firmada pelo STJ no Tema n. 1.084 a respeito da aplicação do percentual de 40% (art. 112, inciso V, da LEP) só se aplica quando o apenado não é reincidente em crimes hediondos ou equiparados. 4.1. A tese firmada pelo STF no Tema n. 1.169 trata de réus condenados por crime hediondo e reincidentes em crime comum, situação diversa do ora agravante.
5. A reincidência é condição pessoal que se estende sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo de benefícios. 5.1. Ainda que o agravante fosse primário à época da primeira condenação por crime hediondo, a posterior prática de novo crime hediondo o torna reincidente, incidindo o percentual de 60% sobre a totalidade da pena para progressão de regime.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.